Tribunal: TJES
Processo: 5012324-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012324-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLA MOSKEN TAMANHAO e outros

AGRAVADO: TRACAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA DE CRÉDITO DO ERÁRIO E ENFRENTAMENTO DE PRECEDENTE PERSUASIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a baixa de restrição de indisponibilidade sobre imóvel. O embargante alega omissão quanto à tese de preferência material de crédito de ressarcimento ao erário municipal e ofensa ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese de preferência material do crédito do Município; e (ii) saber se o não enfrentamento expresso de precedente persuasivo de outro Tribunal de Justiça configura o vício de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão embargado estabeleceu de forma direta e fundamentada que o crédito municipal detém natureza quirografária, por não ser tributário, atraindo a regra subsidiária da anterioridade da penhora (arts. 797 e 908, § 2º, do CPC) para a sua satisfação. A tese de privilégio material inominado foi logicamente afastada pelas premissas adotadas. 4. O dever de enfrentamento analítico e de distinção exigido pelo art. 489, § 1º, VI, do CPC aplica-se a precedentes de eficácia vinculante. O julgador não está obrigado a rebater detalhadamente julgados isolados ou persuasivos de outros tribunais estaduais quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada na legislação federal e na jurisprudência. 5. Evidencia-se o mero inconformismo processual do embargante com a solução jurídica dada à lide, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, VI, 797, 908, § 2º, 927 e 1.022; CTN, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019 .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravados para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder à baixa da restrição de indisponibilidade incidente sobre o imóvel de matrícula nº 41.270.

Aduz a parte embargante, em suma, que o Colegiado não examinou a tese de que o crédito perseguido pelo Município de Colatina, embora não possua natureza tributária, reveste-se de caráter público e indisponível por visar à recomposição do erário, o que lhe garantiria preferência material sobre créditos privados desprovidos de privilégio legal.

Alega, também, ofensa ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Contrarrazões no id.
18785743
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012324-35.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO
S: SIRLA MOSKEN TAMANHÃO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravados para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder à baixa da restrição de indisponibilidade incidente sobre o imóvel de matrícula nº 41.270.

Aduz a parte embargante, em suma, que o Colegiado não examinou a tese de que o crédito perseguido pelo Município de Colatina, embora não possua natureza tributária, reveste-se de caráter público e indisponível por visar à recomposição do erário, o que lhe garantiria preferência material sobre créditos privados desprovidos de privilégio legal.

Alega, também, ofensa ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Contrarrazões no id. 18785743 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso em apreço, o embargante aponta
omissão
no acórdão, alegando que não houve manifestação sobre a preferência material do crédito de ressarcimento ao erário e que a Turma deixou de examinar precedente jurisprudencial (TJDF) tido como capaz de infirmar a conclusão adotada.

Com a devida vênia aos argumentos ministeriais,
não constato a ocorrência de qualquer vício no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou de forma direta, clara e fundamentada a questão relativa à natureza do crédito titularizado pelo Município de Colatina, decidindo que ele concorre em igualdade de condições (natureza quirografária) com o crédito dos agravantes.

A tese de que o simples fato de o crédito destinar-se à "recomposição do erário" lhe garantiria primazia absoluta não foi ignorada; ela foi juridicamente rechaçada pela premissa adotada no voto condutor. Transcrevo trecho elucidativo do acórdão embargado:

"No caso em tela, tanto o crédito dos Agravantes (indenização por inadimplemento contratual) quanto o crédito do Município (ressarcimento ao erário por obra realizada)
são de natureza quirografária
. O crédito municipal
não é tributário
, não estando, portanto, sob o manto da preferência legal absoluta conferida pelo art. 186 do Código Tributário Nacional. Nesse cenário, a preferência para a satisfação do crédito deve ser decidida pela anterioridade da penhora."
.

Ao fixar que o crédito é quirografário e que a controvérsia atrai a regra subsidiária da anterioridade da penhora (arts. 797 e 908, § 2º, do CPC), o Colegiado, por via de consequência lógica, afastou a tese de privilégio material inominado defendida pelo Ministério Público. A divergência de entendimento entre o órgão julgador e a parte não configura omissão.

Quanto à arguição de ofensa ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC pela ausência de manifestação expressa sobre o Agravo de Instrumento nº 07304833420228070000 do e. TJDF, o argumento igualmente não prospera.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e argumentos suscitados pelas partes, tampouco a rebater cada precedente persuasivo colacionado, desde que adote fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia (EDcl no MS 21.315/DF).

O dever de enfrentamento analítico e o
distinguishing
exigidos pelo referido dispositivo processual aplicam-se a
precedentes de eficácia vinculante
(elencados no art. 927 do CPC), e não a julgados isolados ou persuasivos de outros Tribunais Estaduais. O acórdão embargado formou seu convencimento com base na legislação federal incidente e na jurisprudência pátria (citando expressamente julgados do TJES e TJMG), sendo desnecessária a refutação minuciosa de acórdão proferido por Tribunal diverso que não possui caráter vinculante para esta Corte.

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com a solução jurídica dada à lide e o nítido propósito de rediscutir o mérito, providência incabível nesta via recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)